Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743017-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cemig Saúde Agravada: Sabrina Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Cemig Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0718021-87.2023.8.07.0007, assim redigida: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a fornecer-lhe home care, consistente em: “Acompanhamento com equipe médica uma vez por semana. · Acompanhamento com fisioterapia cinco vezes por semana (1 horas por sessão). · Acompanhamento com técnico de enfermagem em período integral. · Acompanhamento com nutricionista uma vez por semana (30 a 60 minutos por sessão). · Acompanhamento com psicologia uma vez por semana (1 horas por sessão). · Acompanhamento com terapia ocupacional três vezes por semana (1 horas por sessão). · Acompanhamento com fonoaudiologia cinco vezes por semana (1 horas por sessão). · Fornecimento de oxigênio domiciliar em período integral. · Fornecimento de aspirador em período integral e profissional habilitado para operar em período integral. · Fornecimento de bomba de infusão contínua para administração de dieta enteral em período integral. Profissional habilitado para operar em período integral. · Fornecimento de fraldas geriátricas adultas (tamanho GG, 150 unidades por mês). · Fornecimento de dieta enteral de acordo com prescrição nutricional (doc. 17). · Fornecimento das medicações necessárias para tratamento clínico conforme prescrição médica (doc. 11).” O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do tratamento médico domiciliar, na forma descrita no laudo de id. 170575281 Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, pelo que encontra respaldo jurídico, diante da existência de contrato entre as partes, o qual deve ser compreendido à luz do Código de Defesa do Consumidor. No que concerne ao perigo de dano, registro que o relatório médico de ID no 170575281 fundamenta a necessidade do tratamento domiciliar para diminuir as complicações do quadro clínico e a necessidade de internação. Por fim, não há indícios, nos autos, de que a concessão dos serviços pleiteados afete o equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564). Do mesmo modo, a dieta alimentar deve ser acolhida, na medida da prescrição de id. 170577198. Considerando o estado da autora, demonstrou-se que o fornecimento das fraldas geriátricas revela-se necessário para evitar complicações no quadro de saúde. Lado outro, no que concerne ao pedido para fornecimento de remédios, a cobertura deve limitar-se à medicação assistida ao home care, ou seja, aquela necessária ao tratamento e que seria recebida em ambiente hospitalar, além de outros que sejam considerados pela ANS como de custeio obrigatório no rol de cobertura mínima assistencial (STJ. 3a Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021). No caso, como a requerente não demonstrou quais medicações prescritas fazem parte de tratamento hospitalar, entendo, com respaldo no art. 10, VI, da 9.656/98 que devem ser excluídas, no momento da cobertura, salvo se houver comprovação posterior. Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida garantir à requerente, no prazo máximo de 5 dias: a) Acompanhamento com equipe médica uma vez por semana; b) Acompanhamento com fisioterapia cinco vezes por semana (1 horas por sessão); c) Acompanhamento com técnico de enfermagem em período integral; d) Acompanhamento com nutricionista uma vez por semana (30 a 60 minutos por sessão); e) Acompanhamento com psicologia uma vez por semana (1 horas por sessão); f) Acompanhamento com terapia ocupacional três vezes por semana (1 horas por sessão); g) Acompanhamento com fonoaudiologia cinco vezes por semana (1 horas por sessão); h) Fornecimento de oxigênio domiciliar em período integral; i) Fornecimento de aspirador em período integral e profissional habilitado para operar em período integral; j) Fornecimento de bomba de infusão contínua para administração de dieta enteral em período integral, assim como profissional habilitado para operar em período integral; k) Fornecimento de fraldas geriátricas adultas (tamanho GG, 150 unidades por mês); l) Fornecimento de dieta enteral de acordo com prescrição nutricional (id. 170577198) Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude do estado de saúde da autora. Não haverá prejuízo às partes porque, se desejarem, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), ou a realização de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Não há, portanto, nulidade (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52159853), em síntese, que não deve ser obrigada a custear tratamento médico domiciliar em favor da agravada. Argumenta que a recorrida não comprovou a existência de recomendação médica para tratamento domiciliar, nos moldes descritos na petição inicial. Acrescenta que a paciente já está assistida pelo “Programa de Atendimento Domiciliar” oferecido pela agravante. Sustenta que não está configurada a necessidade de urgência na prestação do atendimento pretendido, pois o quadro etiológico médico da paciente é estável. Esclarece que a recorrida não necessita de “internação domiciliar”, mas de “atendimento domiciliar”, que já vem sendo prestado. Acrescenta que o fornecimento de insumos, equipamentos e de “dieta enteral” não estão previstos no instrumento negocial pactuado pelas partes. Verbera que o deve de cuidado da pessoa enferma é da respectiva família e não da operado do plano de saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a revogação da tutela antecipada concedida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52160111 e Id. 52160112). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. De acordo com o relato da profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 140276742 dos autos do processo de origem) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “SITUAÇÃO ATUAL Sabrina é totalmente dependente para todas as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Passa o dia todo acamada. Possui síndrome de imobilidade (contraturas e rigidez graves) que impacta diretamente da sua qualidade de vida. Tais sequelas são infelizmente permanentes e extremamente impactantes no seu conforto e na manutenção da sua vida com dignidade. Recebe banho dado por terceiros, no leito, sem capacidade de banho sentada na cadeira. Incapaz para sedestar, sem controle de tronco ou cervical. Passa o dia todo em cama hospitalar equipada com colchão pneumático (cama e colchão adquirido pelos familiares). Precisa de auxílio para mudanças de decúbito a cada duas horas (no mínimo) para profilaxia de lesões por pressão. Possui nível de interação mínima com o meio. Não emite frases inteligíveis. Apresenta resmungos, gemidos, crises de choro e de risos de forma estereotipada, sem interação organizada com o meio. Possui ciclo circadiano mantido às custas de ajuste farmacológico com antipsicóticos. Possui dupla incontinência, com necessidade de uso de fraldas em período integral e histórico de infecção urinária de repetição. Recebe alimentação enteral artificial em bomba de infusão contínua através de gastrostomia. Bomba de infusão que precisa ser operada por técnico de enfermagem habilitado. Tem indicação de receber treino com fonoaudióloga de forma rotineira para auxílio na mobilização de secreção oral e para receber dieta oral de conforto supervisionada. Medida com forte impacto no conforto, qualidade e manutenção da vida. Ventila espontaneamente, em uso de oxigênio suplementar de forma intermitente. Possui epilepsia de difícil controle, secundária aos eventos neurológicos sofridos que provocaram focos epileptiformes permanentes. Necessita de terapia farmacológica com duas classes de anticonvulsivantes, com necessidade de ajustes posológicos frequentes tendo em vista instabilidade do quadro neurológico. Possui quadro de hiper salivação e hipersecreção de vias aéreas, com necessidade de aspirações frequentes de vias aéreas, a despeito da otimização de medidas farmacológicas e não farmacológicas para controle de secreções. Procedimento que deve ser realizado porprofissional de saúde habilitado. A ausência da disponibilidade desses procedimentos de aspiração ameaça diretamente a vida se Sabrina pelo alto risco de macroaspirações pulmonares. Possui diagnóstico de Líquen plano que se encontra em atividade. Trata-se doença inflamatória da pele e das membranas mucosas que impactam diretamente no seu conforto e segurança uma vez que tornam a pele, já fragilizada pela Síndrome de Imobilidade, ainda mais exposta ao risco de infecções e piora no controle da dor. Tal condição exige avaliação de enfermeiro habilitado para cuidados especializados com a pele e ajuste farmacológico realizado por médico habilitado de forma rotineira. É necessário terapia prolongada a base de corticoides, situação que exige avaliação médica da eficácia terapêutica e dos efeitos adversos. Apresenta-se hemodinamicamente estável, sem necessidade de drogas vasoativas. Sabrina é portadora de sequelas neurológicas graves e irreversíveis, necessitando, portanto, de apoio de equipe de saúde multiprofissional, de alta complexidade em PERÍODO INTEGRAL para a manutenção de da vida e em caráter de urgência, pois desde que o plano de saúde retirou a equipe multidisciplinar, técnico 24 horas, alimentação e nutricionista, o quadro clínico dela teve regressão, sendo URGENTE e IMPRESCINDÍVEL A SUA REATIVAÇÃO. (...) Ressalto mais uma vez, de forma preocupante e urgente que, no período em que teve o serviço de internação domiciliar suspenso, Sabrina teve evidentes perdas e regressos na sua saúde. Houve piora significativa da sua massa e força muscular. Tais alterações ameaçam a manutenção da vida, da qualidade de via e da dignidade nos cuidados de um ser humano em tamanha vulnerabilidade. (...) CONCLUSÃO: Diante do diagnóstico de sequelas neurológicas graves, com total comprometimento de funcionalidade, sem perspectiva de melhora e sim de piora progressiva, solicito programa de suporte de internação domiciliar para MANUTENÇÃO DA VIDA da paciente, pois desde que o plano de saúde retirou a equipe multidisciplinar, técnico 24 horas, fornecimento de dieta enteral,fraldas, entre outros, o quadro clínico da paciente teve regressão, além de ter causado enorme transtorno, sendo URGENTE e IMPRESCINDÍVEL a seguinte prescrição médica: Acompanhamento com equipe médica uma vez por semana. Acompanhamento com fisioterapia cinco vezes por semana (1 horas por sessão). Acompanhamento com técnico de enfermagem em período integral. Acompanhamento com nutricionista uma vez por semana (30 a 60 minutos por sessão). Acompanhamento com psicologia uma vez por semana (1 horas por sessão). Acompanhamento com terapia ocupacional três vezes por semana (1 horas por sessão). Acompanhamento com fonoaudiologia cinco vezes por semana (1 horas por sessão). Fornecimento de oxigênio domiciliar em período integral. Fornecimento de aspirador em período integral e profissional habilitado para operar em período integral. Fornecimento de bomba de infusão contínua para administração de dieta enteral em período integral. Profissional habilitado para operar em período integral. Fornecimento de fraldas geriátricas adultas (tamanho GG, 150 unidades por mês). Fornecimento de dieta enteral de acordo com prescrição nutricional. Fornecimento das medicações necessárias para tratamento clínico conforme prescrição médica.” Verifica-se, portanto, que no caso em análise o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da impossibilidade de locomoção que acomete a agravada. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois trata-se de atribuição conferida ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar (home care) é nula por violar o preceito do art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1084884, 20160310182885APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custar tratamento domiciliar (home care). 1.1. Na apelação, o requerido pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda alegando impossibilidade de fornecimento do tratamento ante a ausência de previsão contratual e por não ser de cobertura obrigatória. 2. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 2.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio de tratamento domiciliar conforme relatório do médico que o acompanha. 2.2. Portanto, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento indicado pelo profissional não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 2.3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Recurso improvido.” (Acórdão no 1377467, 07129752520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, a internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator